Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705931-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO MARQUES PEIXOTO, ERICKSON MARQUES PEIXOTO, ANA LUCIA MARQUES PEIXOTO APELADO: CCN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis ajuizada por CCN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. contra ELIO MARQUES PEIXOTO, ERICKSON MARQUES PEIXOTO e ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO. Os réus/apelantes requerem, em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 22257541). Tendo em vista que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, deve ser oportunizada à parte apelante que produza provas da impossibilidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, recibo de remuneração. Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não foi coligido aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH